Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ANULAÇÃO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO DO DOMÍCILIO DO MENOR. COMPETÊNCIA DO FORO DO GUARDIÃO. ART. 147, I, DO ECA E SÚMULA 383 DO STJ.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, alegando que o menor reside na companhia da genitora na cidade de Samambaia/DF e que se aplica à espécie o enunciado do verbete sumular no 383 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Por outro lado, o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia, entende que não sobressai razoável a aplicação do regramento do juízo em mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, unicamente em razão da superveniente mudança de endereço do menor, sob argumento de que os autos estão em avançado estágio processual e que não participou da colheita das provas.
2. No caso dos autos, e de forma excepcional, o fato de o feito encontrar-se em fase processual avançada e não ter ele participado da colheita de provas, não desconfigura a regra da competência absoluta do foro do domicílio do guardião do incapaz para processar e julgar o processo. 2.2. Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente. 2.3. Neste sentido, a Súmula 383 do STJ: "A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. 3. Desse modo, a competência para conhecer da causa, porque diretamente relacionada à defesa dos direitos de pessoa menor de idade (alimentos, guarda e visitas), é do foro do domicílio do guardião.
4. Pronunciamento do Ministério Público: "Em razão do exposto, conclui-se que a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta na defesa dos direitos da criança e do adolescente reclamam deva o feito prosseguir perante o foro de domicílio do atual guardião, qual seja, o suscitante" (Ruth Kicis Torrents Pereira - Procuradora de Jusdtiça).
5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Suscitante).